Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720139-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ESPÓLIO DE OVÍDIO JOSÉ DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA JORDELINA DOS SANTOS SARAIVA D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, tem-se que foi concedido, ao ID 24283628, prazo de 2 (dois) meses para que as partes comprovassem (i) a celebração de acordo em nome do espólio com a assinatura dos patronos constituídos nos autos e (ii) a condição de inventariante da Sra. Emília Jordelina dos Santos Saraiva. Ao ID 25931183, sobreveio manifestação da parte apelada com a comprovação do cumprimento da determinação (escritura pública de ID 25931186). O prazo fixado transcorreu, contudo, sem qualquer manifestação por parte do apelante. Desse modo, embora tenha constado do despacho de ID 24283628 advertência acerca da inviabilidade do acolhimento da autocomposição e da consequente extinção do processo em caso de não atendimento integral das determinações exaradas, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da cooperação, concedo derradeiro prazo de 10 (dez) dias para manifestação do Banco do Brasil S.A. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação das partes, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora